Tribunal: TJMT
Processo: 1019649-19.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1019649-19.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: LAIDE LOPES DE OLIVEIRA, FRANCISCO SILDO DE OLIVEIRA
AGRAVADO: JOSE VALDERI DE OLIVEIRA
Processo Origem: Interdito Proibitório n° 1002120-28.2019.8.11.0009 - 1a Vara da Comarca de Colíder
Agravo de Instrumento interposto por Laide Lopes de Oliveira e Francisco Sildo de Oliveira, de decisão que na Ação de Interdito Proibitório ajuizada contra José Valderi de Oliveira, indeferiu a liminar de reintegração de posse.
Explicam que a ação tem por objeto uma área de 40,53 alqueires paulista ou 98,5100 hectares, dentro da área com 184,5138 alqueires paulistas ou 446,5232 hectares, do imóvel denominado Fazenda Londrina.
Complementam que a tutela de urgência para expedição de mandado proibitório foi indeferida pelo Juízo, contudo, a decisão foi reformada em sede de Agravo de Instrumento n. que determinou a realização da audiência de justificação prévia.
Noticiam que dois dias após a audiência, o agravado invadiu a área objeto do litígio, o que levou ao registro do Boletim de Ocorrência, bem como ao pedido de conversão do Interdito Proibitório em Ação de Reintegração de Posse com a postulação da ordem de reintegração de posse.
Dizem que o pedido de conversão foi deferido, porém a liminar de reintegração de posse, indeferida.
Sustentam que a petição inicial se encontra devidamente instruída com documentos que comprovam a posse e a pretensão da parte adversa em invadir parte da área por eles ocupada.
Asseveram que as testemunhas ouvidas em audiência de justificação e as reproduções fotográficas, comprovam a condição de possuidores da área por mais de 25 anos, bem como o interesse do agravado em invadir a área.
Requerem a concessão da tutela antecipada para que seja deferida a reintegração de posse. No mérito, postulam pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada, para que seja deferida a liminar de reintegração de posse.
É o relatório.
Decido.
Buscam os agravantes a concessão da antecipação da tutela de reintegração de posse na área de 40,53 alqueires paulista ou 98,5100 hectares, dentro da área maior com 184,5138 alqueires paulistas ou 446,5232 hectares, do imóvel denominado Fazenda Londrina.
Para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária à presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nesse contexto, os limites do recurso impossibilitam o exame de questões de fundo do direito discutido, cuja liminar tem por objeto aferir se presentes os pressupostos necessários para o deferimento da aludida medida, quais sejam: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano (art. 300 do CPC).
Com efeito, ao indeferir o pedido de reintegração de posse, o Juízo consignou que:
“... Compulsando detidamente os autos se verifica que a parte autora não logrou êxito em comprovar os requisitos acima assinalados.
Os documentos fotográficos carreados com escopo de comprovação do esbulho possessório não são aptos a evidenciar a alegada invasão pelo requerido. Não há nas referidas fotografias qualquer elemento que indique a existência de esbulho possessório.
Ademais, o boletim de ocorrência, documento elaborado de forma unilateral, também não se mostra suficiente à demonstração do referido esbulho - sobretudo quando se contrasta com o que foi produzido na audiência de justificação.
Nesta toada, os elementos colhidos na audiência de justificação realizada, também não evidenciaram ter havido, de fato, ameaça ou moléstia na posse do requerente, praticada pelo demandado.
As testemunhas/informantes ouvidos se limitam a informar, em suma, que “ouviram” dizer que o requerido iria invadir a propriedade do requerente.
Consigne-se que a petição inicial fora proposta no ano de 2019 e, até a data de 29 de setembro de 2021 não havia notícias de concretização da alegada ameaça.
Afirmou-se que o requerido chegou a construir uma casa no local em posse do requerente, a qual fora posteriormente incendiada. Com a devida licença, o incêndio de um imóvel deixa vestígios materiais, contudo, não consta dos autos documentos que comprovem as alegações.
Destarte, não havendo comprovação do esbulho da posse, o indeferimento do pedido liminar é a medida de rigor.
Em que pese os argumentos dos agravantes, neste juízo de cognição sumária, verifica-se que a matéria não se mostra simples. De notar-se, aliás, que o pedido foi indeferido em duas ocasiões, antes e depois da realização da audiência de justificação prévia.
Caso em que, pondera-se pela necessidade de verticalização da questão, o que se dará com o cotejo da tese de ambas as partes por ocasião da apreciação da matéria quando do julgamento do recurso pelo seu mérito.
Desse modo, é indispensável que se avance em termos procedimentais para que se tenha segurança no exame da pretensão deduzida na inicial.
Ademais, não se visualiza que a concessão da medida, apenas por ocasião do mérito do agravo a ser apreciado pelo Órgão Colegiado, seja capaz de causar dano irreparável ou de incerta reparação à agravante.
Posto isso, nega-se a antecipação dos efeitos da tutela recursal postulada.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 04 de novembro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
7
Cuiabá, 4 de novembro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator